Tribunal: TJES
Processo: 5015047-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2026-04-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTABELECIMENTO. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. TRANSAÇÃO ENTRE ADVOGADOS. TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação apenas para readequar o termo inicial dos juros, rejeitando alegações de ilegitimidade ativa e inexequibilidade do título, bem como determinando a inclusão de sociedade de advogados no polo ativo, em razão de instrumento de partilha de honorários sucumbenciais firmado entre os patronos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o exequente possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença diante de substabelecimento sem reserva de poderes e alegada inconsistência na titularidade dos honorários; (ii) estabelecer se é válida a inclusão de terceiro no polo ativo de ofício pelo juízo, à luz dos princípios da inércia e da congruência; (iii) determinar se a taxa SELIC deve ser aplicada como índice exclusivo de atualização do débito após o trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não recai sobre a existência do crédito, mas sobre sua titularidade, sendo possível a individualização dos beneficiários a partir dos elementos probatórios constantes dos autos, inclusive instrumento de partilha firmado entre os advogados.

A mera divergência nominal entre sociedades de advogados não comprova ruptura da cadeia de titularidade do crédito quando há elementos que indicam continuidade da atuação profissional sob identidade diversa.

A eventual dúvida quanto à legitimidade ativa não enseja extinção do feito, devendo o magistrado promover a regularização do polo ativo, em observância aos princípios da efetividade e instrumentalidade do processo.

A jurisprudência do STJ admite a regularização subjetiva do polo ativo em execuções de honorários advocatícios, inclusive com inclusão de advogados ou sociedades interessadas.

A inclusão de litisconsorte ativo pelo juízo não viola os princípios da inércia e da congruência quando destinada à adequada definição dos titulares do crédito discutido, sem inovação do objeto litigioso.

O precedente invocado na origem, relativo à inaplicabilidade da SELIC em matéria tributária, não se ajusta ao caso concreto, que envolve obrigação de natureza civil.

A jurisprudência recente do STJ estabelece que, em obrigações civis decorrentes de honorários sucumbenciais, após o trânsito em julgado, deve incidir a taxa SELIC como índice único, vedada sua cumulação com correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de substabelecimentos sucessivos não afasta, por si só, a legitimidade ativa para execução de honorários sucumbenciais quando comprovada a titularidade por meio de elementos documentais idôneos.

2. O juiz pode determinar a regularização do polo ativo, inclusive com inclusão de litisconsorte, para assegurar a adequada formação da relação processual e a efetividade da tutela jurisdicional.

3. Em cumprimento de sentença de natureza civil, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização do débito após o trânsito em julgado, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 141.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2221380/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.10.2023; STJ, AgInt nos EREsp 1470673/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 30.04.2019; STJ, REsp 1613672/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.02.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.960.431/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.12.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015047-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS STEIN JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO: LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTABELECIMENTO. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. TRANSAÇÃO ENTRE ADVOGADOS. TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação apenas para readequar o termo inicial dos juros, rejeitando alegações de ilegitimidade ativa e inexequibilidade do título, bem como determinando a inclusão de sociedade de advogados no polo ativo, em razão de instrumento de partilha de honorários sucumbenciais firmado entre os patronos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o exequente possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença diante de substabelecimento sem reserva de poderes e alegada inconsistência na titularidade dos honorários; (ii) estabelecer se é válida a inclusão de terceiro no polo ativo de ofício pelo juízo, à luz dos princípios da inércia e da congruência; (iii) determinar se a taxa SELIC deve ser aplicada como índice exclusivo de atualização do débito após o trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não recai sobre a existência do crédito, mas sobre sua titularidade, sendo possível a individualização dos beneficiários a partir dos elementos probatórios constantes dos autos, inclusive instrumento de partilha firmado entre os advogados.

A mera divergência nominal entre sociedades de advogados não comprova ruptura da cadeia de titularidade do crédito quando há elementos que indicam continuidade da atuação profissional sob identidade diversa.

A eventual dúvida quanto à legitimidade ativa não enseja extinção do feito, devendo o magistrado promover a regularização do polo ativo, em observância aos princípios da efetividade e instrumentalidade do processo.

A jurisprudência do STJ admite a regularização subjetiva do polo ativo em execuções de honorários advocatícios, inclusive com inclusão de advogados ou sociedades interessadas.

A inclusão de litisconsorte ativo pelo juízo não viola os princípios da inércia e da congruência quando destinada à adequada definição dos titulares do crédito discutido, sem inovação do objeto litigioso.

O precedente invocado na origem, relativo à inaplicabilidade da SELIC em matéria tributária, não se ajusta ao caso concreto, que envolve obrigação de natureza civil.

A jurisprudência recente do STJ estabelece que, em obrigações civis decorrentes de honorários sucumbenciais, após o trânsito em julgado, deve incidir a taxa SELIC como índice único, vedada sua cumulação com correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de substabelecimentos sucessivos não afasta, por si só, a legitimidade ativa para execução de honorários sucumbenciais quando comprovada a titularidade por meio de elementos documentais idôneos.

2. O juiz pode determinar a regularização do polo ativo, inclusive com inclusão de litisconsorte, para assegurar a adequada formação da relação processual e a efetividade da tutela jurisdicional.

3. Em cumprimento de sentença de natureza civil, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização do débito após o trânsito em julgado, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 141.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2221380/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.10.2023; STJ, AgInt nos EREsp 1470673/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 30.04.2019; STJ, REsp 1613672/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.02.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.960.431/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ CARLOS STEIN JÚNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra a decisão
de
ID 55387817, integrada pela decisão
de
ID76287313, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5028002-18.2023.8.08.0024, requerido por
LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI,
que acolheu parcialmente a impugnação apenas para readequar o termo inicial dos juros.

A sociedade

agravante
afirma
,
em suma, que
(1)

o a
gravado não deteria legitimidade para executar a verba nos próprios autos ante o substabelecimento sem reserva antes do trânsito em julgado;
(2)
o acordo de partilha (ID 43695931) foi firmado com pessoa jurídica distinta (Walmir Barroso Sociedade Individual) daquela mencionada em notificação anterior (BCX Advogados), arguindo confusão patrimonial e falta de legitimação;
(3)
a inclusão de terceiro no polo ativo de ofício violou o princípio da inércia e da adstrição (art. 141 do CPC/
15
);
(4)
deve ser aplicada a Taxa SELIC como índice exclusivo de juros e correção após o trânsito em julgado, refutando o índice utilizado pelo Juízo
a quo
com base em distinguishing jurisprudencial
.
C
om base em tais argumentos pede
a reforma da decisão agravada
.

D
ecisão de ID 16355873, que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença
requerido
pelo
ora a
gravado visando o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de sua atuação em Execução de Título Extrajudicial (nº 0037577-53.2014.8.08.0024) e respectivos Embargos à Execução (nº 0002441-58.2015.8.08.0024). O
a
gravado sustenta ter atuado na causa até a fase recursal, momento em que substabeleceu seus poderes sem reserva.

O juízo de origem,
ao julgar a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 55387817), acolheu-a apenas parcialmente para determinar que a atualização dos valores observasse
a incidência da
correção monetária desde o ajuizamento e juros de mora a partir do trânsito em julgado,
e, assim, r
ejeitou as teses de ilegitimidade ativa e inexequibilidade do título, fundamentando que o
a
gravado apresentou termo de transação extrajudicial (ID 43695931) firmado com os advogados sucessores para a partilha da verba.
Por fim, d
eterminou a inclusão de Walmir Barroso Sociedade Individual de Advocacia no polo ativo.

A sociedade agravante sustenta, em essência, que o agravado não detém legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença, ao argumento de que haveria inconsistência na cadeia de titularidade
dos
honorári
os sucumbenciais
, especialmente diante da referência, em momentos distintos, às denominações “BCX Advogados” e “Walmir Barroso Sociedade Individual de Advocacia”. Afirma, ainda, que tal circunstância comprometeria a validade da transação extrajudicial juntada aos autos e, por consequência, a própria exigibilidade do crédito.

Inicialmente, cumpre observar que a controvérsia instaurada nos autos não diz respeito à inexistência do crédito
referente aos honorários advocatícios
, mas, sim, à sua adequada individualização subjetiva, vale dizer, a definição dos titulares da verba sucumbencial e da proporção que cabe a cada um, à luz das sucessivas atuações profissionais ocorridas no feito originário.

Consoante se extrai da decisão recorrida, o
j
uízo de origem registrou que o exequente/
agravado
substabeleceu, sem reserva de poderes, ao patrono Dr. Walmir Antonio Barroso, identificado nos autos como vinculado a “BCX Advogados”, e que, posteriormente, esse escritório substabeleceu para CJAR Advogados Associados. Consignou, ainda, que foi juntada manifestação do escritório CJAR no sentido de que a verba discutida pertenceria exclusivamente ao escritório BCX, bem como instrumento particular de partilha de honorários sucumbenciais, estabelecendo a divisão de 70% (setenta por cento) para o exequente/
agravado
e 30% (trinta por cento) para BCX Advogados. Com base nesse
s argumentos
, o magistrado
de origem
concluiu pela legitimidade do exequente/
agravado
e determinou a inclusão de Walmir Barroso Sociedade Individual de Advocacia no polo ativo, na forma do ajuste extrajudicial apresentado.

Nesse contexto, não se mostra suficiente, para infirmar a decisão agravada, a mera alegação de divergência nominal entre “BCX Advogados” e “Walmir Barroso Sociedade Individual de Advocacia”. Isso porque os próprios elementos constantes dos autos apontam que tal distinção foi compreendida na origem como expressão de modificação de identidade visual ou nomenclatura profissional, e não como demonstração, por si só, de ruptura da cadeia de titularidade do crédito. As contrarrazões, inclusive, sustentam que “BCX Advogados” corresponde à identidade visual adotada pelo escritório Walmir Barroso Sociedade Individual de Advocacia, permanecendo inalterada a condução profissional pelo advogado Dr. Walmir Antônio Barroso.

Não se desconhece que, em matéria de honorários advocatícios, a correta definição da titularidade do crédito exige cautela, especialmente quando há sucessão de patronos ou substabelecimentos. Contudo, ainda que se admitisse alguma dúvida inicial quanto à exata definição de quem figura no polo ativo
do cumprimento de sentença
, a providência adequada não seria a extinção imediata da execução por ilegitimidade ativa insanável, mas a adoção de medidas de saneamento e regularização aptas a ajustar o polo ativo à realidade material do crédito.

Nesse sentido,
a jurisprudência do STJ, ao tratar da execução de honorários por advogado substabelecido, admite, em vez da extinção imediata do feito, a regularização subjetiva do polo ativo, justamente para compatibilizar a tutela do direito material com a necessidade de adequada formação da relação processual
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2221380 MS 2022/0311515-6, Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 16/10/2023).

Como se pode inferir, o C. STJ
registrou que, em execução de honorários sucumbenciais iniciada exclusivamente por advogado substabelecido com reserva de poderes, o magistrado deve, em vez de extinguir o processo sem resolução de mérito, determinar a cientificação do advogado substabelecente para compor o polo ativo.

E foi precisamente nessa direção que atuou o Juízo de origem ao valorizar o instrumento de partilha e determinar a inclusão, no polo ativo, da sociedade indicada no ajuste extrajudicial.

De igual modo, não procede a tese de que a transação extrajudicial seria inválida apenas porque firmada sob denominação diversa daquela mencionada em manifestação anterior.

A questão, aqui, não deve ser resolvida por
argumento
estritamente formal à nomenclatura utilizada em cada documento, mas,
sim,
pela verificação de se o acervo documental é suficiente para demonstrar, com razoável segurança, quem são os efetivos titulares da verba e em que proporção o crédito está sendo exigido.

Nessa perspectiva, o instrumento de transação não
se qualifica
como fonte de legitimação extraordinária, mas como elemento idôneo de prova destinado a individualizar a partilha do crédito e a permitir a adequada regularização subjetiva da execução.

Assim, o que se extrai dos autos é que a objeção deduzida pelo agravante não revela ausência de legitimidade em sentido material, mas inconformismo com a solução adotada para definição dos legitimados
à
cobrança.

O conjunto
probatório

analisado
pelo magistrado de primeiro grau foi reputado
suficiente
para demonstrar que a verba
discutida
possui titulares identificáveis e que houve ajuste entre os advogados envolvidos quanto à respectiva divisão, não havendo,
neste momento
, elemento seguro que imponha o reconhecimento de ilegitimidade ativa do exequente/
agravado
ou de inexequibilidade integral do crédito.

Por essas razões, deve ser mantida a decisão agravada no ponto em que rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa e reconheceu, à vista dos documentos juntados aos autos, a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença com a regularização do polo ativo.

No tocante
a inclusão, pelo
j
uízo de origem, da sociedade Walmir Barroso Sociedade Individual de Advocacia no polo ativo,
e em que pese a incidência do
princípio dispositivo
e d
a inércia da jurisdição,
além da vedação imposta pel
o art. 141 do CPC/
15, que

trata do princípio da congruência,
essa premissa não impede o juiz de adotar providências de regularização subjetiva da demanda, quando a própria matéria controvertida posta em juízo evidencia a necessidade de adequação do polo processual para permitir solução de mérito útil, coerente e efetiva.

Nesse contexto, a
decisão recorrida não criou pretensão nova nem inovou em relação ao objeto litigioso,
mas

l
imitou-se a enfrentar a objeção de ilegitimidade e, a partir dos documentos apresentados justamente para elucidar a titularidade do
s
honorário
s em discussão
, determinou a inclusão da sociedade que, segundo o instrumento de partilha, também ostentaria parcela do direito discutido.

Cuida-se, portanto, de defini
r

quem
tem legitimidade para cobrar o crédito,
e,
em consonância com
a orientação do STJ, privilegiar a regularização do polo ativo em execuções dessa natureza.
Para reforçar:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO. AÇÃO EXECUTIVA PROMOVIDA PELO ADVOGADO SUBSTABELECIDO, COM RESERVA DE PODERES, SEM A ANUÊNCIA DO PROCURADOR SUBSTABELECENTE. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ATUAL.
[...] levando em consideração o princípio curial da efetividade e o da instrumentalidade do processo, determinou a intimação dos advogados exequentes para promoverem a citação dos advogados substabelecentes, para que manifestem a sua anuência à execução autônoma pelos causídicos substabelecidos ou para comporem a lide na condição de litisconsortes ativos [...]
(STJ - AgInt nos EREsp: 1470673 RJ 2014/0112785-0, Relator.: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 30/04/2019, S2 -
SEGUNDA SEÇÃO
, Data de Publicação: DJe 07/05/2019).
No mesmo sentido
: REsp: 1613672 RJ 2014/0191164-0, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 14/02/2017, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 23/02/2017.

No tocante ao
índice de atualização do débito,
o

j
uízo de origem afastou a incidência da SELIC com apoio no REsp 1.464.374/SC.

Não obstante, importa destacar que
o precedente invocado foi construído em contexto de demanda tributária, no qual a Corte Superior assentou que a SELIC não se aplica à atualização do valor da causa e, por consequência, não incide como índice de correção da verba honorária fixada sobre esse valor. A
ratio decidendi
do precedente está ligada justamente à distinção entre o crédito tributário material e o valor da causa, este de natureza estritamente processual.

Ocorre que esses parâmetros
não coincide
m
integralmente com a hipótese em exame,
na qual
se discute o cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, em obrigação de natureza civil, sem a mesma especificidade da repetição ou compensação tributária que permeou o precedente tomado por fundamento na origem. Por isso, o
distinguishing
proposto pelo agravante encontra respaldo jurídico idôneo.

Mais do que isso,
ao julgar o
EDcl no AgInt no REsp 1.960.431/DF a Terceira Turma do STJ, em contexto de cumprimento de sentença e honorários fixados com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, assentou expressamente que:
(i)
os honorários incidem sobre o valor da causa atualizado e
(ii) nas condenações posteriores ao Código Civil de 2002, os juros de mora devem incidir pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice de correção monetária
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.960.431/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022
).

A decisão monocrática proferida neste agravo, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, já havia sinalizado que a insurgência quanto à SELIC apresentava plausibilidade mais concreta, precisamente porque a jurisprudência mais recente se mostra mais alinhada à natureza cível da obrigação discutida.

Assim, neste ponto específico, a decisão recorrida deve ser reformada para reconhecer que, a partir do trânsito em julgado, a atualização do débito deve observar a taxa SELIC, sem cumulação com outro índice de correção monetária, em consonância com a orientação jurisprudencial específica invocada para obrigações civis dessa natureza.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
para reformar a decisão recorrida
exclusivamente quanto ao critério de atualização do débito
, a fim de determinar que
o valor dos honorários sucumbenciais

objeto do cumprimento de sentença
seja atualizad
o
, após
o trânsito em julgado
, pela taxa SELIC, sem cumulação com outro índice de correção monetária
, mantidos o afastamento da alegação de ilegitimidade ativa e a regularização do polo ativo promovida na origem.

Revogo a Decisão de ID 16355873, que atribuiu efeito suspensivo ao presente agravo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para REFORMAR a decisão recorrida exclusivamente quanto ao critério de atualização do débito. Nesse sentido, DETERMINAR que o valor dos honorários sucumbenciais objeto do cumprimento de sentença seja atualizado, após o trânsito em julgado, pela taxa SELIC, de forma isolada (sem cumulação com outro índice de correção monetária), MANTIDOS o afastamento da alegação de ilegitimidade ativa e a regularização do polo ativo promovida na origem. Por fim, REVOGAR a Decisão de ID 16355873, que havia atribuído efeito suspensivo ao presente agravo.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.